Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-79.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013980-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA SANCHES ALVAREZ - CPF: 025.463.091-02 (RECORRENTE), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES - CNPJ: 27.023.991/0001-84 (RECORRIDO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME - CNPJ: 14.894.010/0001-22 (RECORRIDO), IGOR DA SILVA BISMARK - CPF: 024.887.211-74 (ASSISTENTE), LARISSA VILELA SOUZA BERCHTOLD - CPF: 056.053.091-96 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013980-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Barbara Sanches Alvarez

Condomínio Parque Chapada dos Bandeirantes

Apex Administradora LTDA - ME -

Recorrido(s):

Barbara Sanches Alvarez

Condomínio Parque Chapada dos Bandeirantes

Apex Administradora LTDA - ME -

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. MERA MANDATÁRIA. ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CODOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DAS CHAVES DO EMPREENDIMENTO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA E DO CONDOMINIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

A empresa administradora do condomínio não é parte legitima figurar no polo passivo da demanda, porquanto agiu como representante do condomínio e não há provas que tenha cometido algum excesso na prática de tal ato.

Em se tratando de compra e venda de imóvel na planta, o comprador somente responderá pelas taxas condominiais partir do momento em que receber as chaves do empreendimento, cuja responsabilidade por tais despesas até então deve ser imputada a incorporadora/construtora do imóvel.

A promoção de ação de execução, como regra geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, ainda que reconhecida a falta de razão do exequente, ressalvada a hipótese em que tenha agido dolosamente, o que inocorreu no presente caso.

A reprodução de informação pública, extraída dos
cartórios
judiciais, de onde a empresa
SERASA
apenas comunica os seus associados acerca da existência do processo de
execução
, inexiste falha na prestação de serviços e indenização por danos morais, entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial Nº 1.344.352 – SP, de caráter geral/repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

1-
Condenar as partes reclamadas solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais),

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO:

Egrégia Turma;

A recorrente
Apex Administradora LTDA - ME
alega que não é parte legítima para responder às reivindicações da Recorrida por se tratar de empresa contratada pelo Condomínio Residencial Chapada dos Bandeirantes para realizar a Administração da carteira de cobrança do Condomínio. Ou seja, é apenas mandatária do condomínio, conforme faz prova o contrato de prestação de serviços anexo.

A meu ver, a Recorrente
Apex Administradora LTDA - ME
, na condição de administradora do condomínio, somente atuou como mera mandatária e não restando demonstrando que assim agindo cometeu algum excesso, entendo que deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. MERA MANDATÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADOS OS DEMAIS ARGUMENTOS LANÇADOS NO APELO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A decisão motivada, ainda que de forma sucinta, não enseja a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. A administradora de condomínio atua como mera mandatária do condomínio, não se mostrando como parte legítima para responder a demanda.

3. Diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da demandada, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, readequando-se os ônus sucumbenciais.

4. Apelo provido.

(TJ-DF - APC: 20130110934614

, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2015 . Pág.: 127).

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS PELA LOCATÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO.

A imobiliária recorrente, na condição de administradora, mandatária do condomínio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, eis que exerce seus atos de forma condicionada e à outorga do síndico, representante do condomínio que contrata seus serviços de auxílio administrativo.

Motivo pelo qual, deve ser reformada a sentença recorrida somente para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e extinguir o processo com relação à mesma, mantendo-se as demais disposições sentenciais.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005210265 RS , Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/05/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PARTE ILEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA DE CONDOMÍNIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DA CORRÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

- A administradora contratada pelo condomínio não é parte legítima para figurar no pólo passivo, salvo se demonstrado ter excedido os limites do mandato, o que não se vislumbra do caso concreto. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

...

(TJ-RS - AC: 70060424926 RS , Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/08/2014).

Ante o exposto,
conheço do recurso da
Apex Administradora LTDA - ME
,
DOU-LHE PROVIMENTO,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da administradora e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 485, VI do Código de Processo Civil, em relação a empresa administradora do condomínio.

É como voto.

MÉRITO

Colenda Turma:

A Promovente ajuizou a presente ação indenizatória, em desfavor dos Promovidos, sob o argumento de que, em virtude de ação de execução de dívida, movida pelos Promovidos em face da Promovente, autos n. nº. 1032368- 64.2020.8.11.0001, fundada em cobrança indevida de taxas condominiais, teria suportado dano moral. Em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

O Condomínio Recorrente sustenta que tendo ciência que a autora somente havia tomado posse do imóvel em 11/2017, ingressou em 17/01/2019 com ação de execução de débitos condominiais sob nº 8011807-31.2019.811.0001, cobrando da construtora MRV, entre outras taxas, as taxas de condomínio vencidas no período de antes da entrega das chaves da unidade C 302 do Condomínio Parque Chapada dos Bandeirantes, qual seja 03/2017 a 10/2017. Em 22/11/2019, o Juiz “a quo” entendeu que a construtora MRV não tem responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais antes da entrega das chaves, depositando assim a responsabilidade sobre os compradores/adquirentes.

Argumenta que em razão do teor da sentença prolatada nos autos nº 8011807-31.2019.811.0001, promoveu em face da autora a ação de execução de taxas condominiais sob nº 1032368- 64.2020.811.0001, inclusive juntou aos autos desta a cópia da sentença do processo sob nº 8011807-31.2019.811.0001 que lhe garantia a cobrança contra a proprietária/adquirente.

Alega ainda que: “
A sentença ocorrida neste processo determinou a procedência do dano moral pretendido pela autora, ora recorrida, pois considerou indevida a ação movida pelo condomínio chapada dos bandeirantes, que versava sobre a cobrança das taxas condominiais. No entanto como já demonstrado, tais taxas já haviam sido cobradas antes, pelo mesmo condomínio, em desfavor da construtora MRV, por notavelmente entender que taxas anteriores a entrega das chaves devam ser cobradas da construtora do empreendimento”.

Ao final, o Condomínio Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Cinge-se a controvérsia em examinar se a Promovente, ao ser submetida à ação de execução de título extrajudicial, teria suportado violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, a ponte de ensejar uma indenização a título de dano moral.

Restou demonstrado nos autos que anteriormente ao ajuizamento da ação de execução em desfavor da autora, o condomínio havia promovido ação de execução contra a construtora do empreendimento (nº 8011807-31.2019.811.0001), visando à cobrança de taxa condominial vencida no período de antes da entrega das chaves da unidade C 302 do Condomínio Parque Chapada dos Bandeirantes – unidade pertencente à autora, a qual recebeu as chaves somente em 03/11/2017.

Consta também que, após o transito em julgado da sentença proferida nos autos nº 8011807-31.2019.811.0001, a qual reconheceu que a MRV não era responsável pelos débitos, o Condomínio Recorrente ajuizou ação de execução em desfavor da proprietária do imóvel, no caso a Promovente.

De acordo com o entendimento do STJ, somente com a efetiva posse do imóvel, que se dá com a entrega das chaves, é que o comprador pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas condominiais. Assim, somente com a prova da entrega das chaves do imóvel em construção e da disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, é que o promitente comprador passa a ser responsável pelas taxas condominiais.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais.

2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves.

3. Embargos de divergência providos" .

(EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).

Logo, as despesas condominiais referente a período anterior ao recebimento das chaves do imóvel adquirido na planta é de responsabilidade empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário.

Contra a sentença prolatada nos autos nº 8011807-31.2019.811.0001, o Condomínio Recorrente poderia ter oposto Embargos de Declaração, dentro do prazo legal, pois, verifico que o recurso oposto foi intempestivo, bem como poderia ter interposto recurso inominado.

No tocante a alegação da Promovente no sentido de ter suportado dano moral ao ser cobrada a respeito de taxa condominial vencida antes do recebimento das chaves, entendo que o ajuizamento de ação de execução, como regra geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, ainda que reconhecida a falta de razão do exequente, ressalvada a hipótese em que tenha agido dolosamente, o que no caso não restou demonstrado.

Desta forma, inexistindo prova de que o Condomínio tenha agido de má-fé, pois, como já mencionado, anteriormente havia ajuizado ação de execução em desfavor da construtora do empreendimento, os aborrecimentos suportados pela autora, em razão da cobrança indevida, não configura dano moral indenizável, porquanto ausente qualquer comprovação da ocorrência de transtorno extraordinário, de abalo psíquico ou de ofensa à esfera da íntima da parte autora.

Não há prova de que o nome da autora tenha sido negativado, a única prova juntada nos autos não se trata de uma negativação, propriamente dita,
não havendo sequer o valor da causa
(processo de execução).
O que ocorreu foi apenas a reprodução de informação pública, extraída dos cartórios judiciais, de onde a empresa SERASA apenas comunica os seus associados acerca da existência do processo de execução
.

Eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.344.352 – SP, de caráter geral/repetitivo:

"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos."

No extrato de consulta juntado na inicial apenas consta a informação de que existe uma ação judicial de execução, apenas isso, logo, não se trata de negativação e sim simples direito de informar a existência de uma ação executiva, de um local de acesso público via internet, por quem quer que seja.

Via de regra, a anotação de existência de execução junto aos órgãos de proteção ao crédito decorrentes de Convênios firmados entre os Tribunais e respectivos 'Sistemas de Cadastros' não constitui ato ilícito, especialmente porque os atos processuais são públicos, com ressalva apenas aos casos de segredo de justiça.

Por fim, a meu ver, o fato de autora ter apresentado bens em garantia quando foi citada nos autos da execução de titulo extrajudicial e comparecido em audiência de conciliação, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto ausente qualquer comprovação da ocorrência de transtorno extraordinário.

Cabe ainda acrescentar que a referida ação de execução foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência da Exequente (Condomínio) na audiência de conciliação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO - DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – A promoção de ação de execução, como regra geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, ainda que reconhecida a falta de razão do exequente, ressalvada a hipótese em que tenha agido dolosamente - Não demonstração de que o banco tenha agido de má-fé - Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu, referente ao débito cobrado – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – III- Descabimento do ressarcimento de valor gasto a título de honorários advocatícios contratuais para a propositura de ação judicial – Réu que não fez parte do contrato – Gastos que não podem ser imputados à parte contrária – Contratação que é personalíssima – Ação improcedente - Sentença mantida – IV – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85 , § 11 , do NCPC , majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".
(Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível: AC 1000140-90.2021.8.26.0451 SP 1000140-90.2021.8.26.0451, Data de publicação: 20/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL
.
CIVIL
.
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
ENCARGOS CONDOMINIAIS
.
INADIMPLEMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
DANO MORAL
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DANOS MATERIAIS
.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
.
RESPONSABILIDADE
.
AUSÊNCIA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
REJEIÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Hipótese de ocorrência de danos morais e materiais decorrentes do ajuizamento de ação de execução.

2.
De acordo com o art
.
784
, inc.
X
, do
Código de Processo Civil
, somente o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, poderá ser cobrado por meio de ação de execução de título extrajudicial.

3. O mero ajuizamento de execução não consubstancia conduta apta a ensejar a ocorrência de dano moral indenizável, sobretudo diante da ausência de inscrição indevida do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

4. Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, isoladamente, não constituem causa do pagamento de eventuais danos emergentes. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Para que seja imposta a condenação da parte em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte tenha agido nas estritas hipóteses descritas no art.
80
do
CPC
, o que não ocorreu no presente caso.

6.
Recurso conhecido e desprovido
.

(
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0706597-48.2019.8.07.0020 DF 0706597-48.2019.8.07.0020,

Data de publicação: 07/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL
.
INDENIZAÇÃO
.
AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO
.
DANOS MORAIS
.
INOCORRÊNCIA
.

I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.
927
,
186
e
187
do
CC/02
, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa.

II - O ajuizamento de ação judicial, por si só, não acarreta danos morais à parte ré. Ainda que a demanda tenha sido proposta erroneamente, o demandado somente fará jus à indenização se comprovados os danos advindos da propositura indevida da "actio".
(
Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Cível: AC 10439120058706001 MG, Data de publicação: 14/03/2016)

Com o acolhimento do pedido do Condomínio Promovido para julgar improcedente o pedido inicial, resta prejudicado o recurso interposto pela parte Autora, que busca majorar a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Condomínio
, para julgar improcedente o pedido inicial. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022